Tribunal: TJPA
Processo: 0809664-84.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809664-84.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALLAN LUCAS DOS REIS BRITO

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.
ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Allan Lucas dos Reis Brito contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que converteu em preventiva a prisão em flagrante por tráfico de drogas. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação concreta e da possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva pode ser decretada, nos termos do art. 312 do CPP, quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sendo legítima a medida para garantir a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente, evidenciada pela prática reiterada de crimes da mesma natureza.

Consta dos autos que o paciente foi preso com 55 porções de maconha, balança de precisão e apetrechos típicos do tráfico, ao tempo em que já havia mandado de prisão preventiva expedido contra ele, o que indica risco de reiteração delitiva e ameaça concreta à ordem pública.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta e a reiteração criminosa constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a custódia cautelar quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e da gravidade dos fatos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva encontra respaldo quando há elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

A existência de mandado de prisão preventiva anterior e a nova prática criminosa da mesma natureza indicam periculosidade do agente e justificam a segregação cautelar.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando inadequadas à gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, II; 312; 319 e 647 e ss.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 211.284 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 183.446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 996.466/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025; STJ, AgRg no HC 996.896/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 16.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer da impetração e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por advogada em favor de

ALLAN LUCAS DOS REIS BRITO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos do processo judicial eletrônico nº 0811384-75.2024.8.14.0015.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 08/11/2024, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, o flagrante fora convertido em prisão preventiva e indeferido pedido de revogação dessa medida extrema.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319).

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito.

Por tais razões, requer em
liminar e no mérito,
que seja expedido o competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão à desembargadora plantonista Eva do Amaral Coelho, esta determinou sua regular distribuição, por não vislumbrar matéria afeta ao plantão (ID nº 26843374).

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar
(ID nº 26871140).

O juízo
a quo
prestou as
informações
de estilo (ID nº 27253127).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 27650961).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal no ato judicial constritivo da liberdade do paciente

(
ID nº 26840517)
,
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
,

revelada pelo
periculosidade do paciente e risco de reiteração delitiva,
pois, como bem pontuo a autoridade coatora,

“constata-se que o flagranteado já possui prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, referente ao Mandado de Prisão Preventiva n.º 0810706-60.2024.8.14.0015.01.0001-18. Esse fato, por si só, já aponta para a necessidade de sua segregação cautelar como garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo novo flagrante.”.

No caso concreto, a decisão impugnada evidenciou, com base nos elementos constantes dos autos, a existência de contexto de reiteração delitiva: o paciente foi flagrado com substância entorpecente (55 porções de maconha), balança de precisão e instrumentos típicos do tráfico, ao tempo em que se cumpria contra ele mandado de prisão preventiva anterior. A reiteração em delitos da mesma natureza constitui, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, fundamento hábil a justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente quando a conduta revela risco de continuidade delitiva e ameaça concreta à ordem pública.

Não se cuida, portanto, de decisão carente de fundamentação ou baseada em conjecturas, mas de pronunciamento judicial assentado em elementos concretos extraídos dos autos e do contexto fático apresentado.

De fato, na esteira da jurisprudência do c. STF, a gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. (HC 211284 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 16/05/2022).

Não se pode esquecer de que
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.”
(HC 183446 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020).

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus e manteve a prisão preventiva da agravante pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é justificada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela existência de antecedentes infracionais, de modo a garantir a ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1.442,32g de maconha e 79,87g de cocaína), associadas aos apetrechos encontrados, justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

5. A existência de antecedentes infracionais e a execução de medida socioeducativa pela agravante indicam risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente diante dos elementos concretos que justificam a custódia cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem justificar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2. Antecedentes infracionais e execução de medida socioeducativa indicam risco de reiteração delitiva, justificando a prisão preventiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há elementos concretos que justificam a custódia cautelar".

(AgRg no HC n. 996.466/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HC UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).

2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.

3. Ademais, a apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como faca, balança de precisão e embalagens, reforçam a necessidade da prisão preventiva.

Precedentes.

4. Além disso, a periculosidade do agravante, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Precedentes.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 996.896/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 26/06/2025